Tribunal: TJDFT
Processo: 0745426-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, a apreensão da droga e a declaração da usuária, tudo isso corroborando a confissão extrajudicial do acusado, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.